Tribunal: TJBA
Processo: 8035387-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035387-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAZON FERREIRA PRIMO JUNIOR

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR, LEONARDO RIBEIRO PASSOS DOURADO

APELADO: VANESSA LAGO NERY

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM, JOSE SINELMO LIMA SOUZA DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. EXONERAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO. ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL E EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação cível interposta por Jazon Ferreira Primo Júnior contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido Liminar c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Vanessa Lago Nery Nunes. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, condenando apenas o Apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, em razão de suposta exoneração discriminatória da autora do cargo de coordenadora do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da EMBASA e de divulgação indevida de sua imagem à imprensa.

2. O juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador é competente, pois os processos anteriormente distribuídos entre as partes foram extintos sem resolução de mérito, não configurando prevenção, conforme art. 59, parágrafo único, do CPC.

3. O Apelante é parte legítima, pois a petição inicial lhe atribui condutas diretas relacionadas aos fatos discutidos, o que afasta a ilegitimidade passiva e remete a análise ao mérito.

4. A exoneração de cargo comissionado, por si só, não configura ato ilícito, especialmente diante da ausência de provas de que tenha sido motivada por critério racial ou discriminatório.

5. A Autora não produziu prova robusta quanto à prática de discriminação racial ou divulgação indevida de imagem pelo Apelante, não havendo gravações, documentos ou testemunhos que sustentem a condenação.

6. Os veículos de imprensa citados negaram ter recebido imagem da autora diretamente do Apelante e agiram no exercício regular da liberdade de imprensa, conforme assegurado pela CF/1988, art. 5º, incisos IV, IX e XIV.

7. A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, nexo causal e dano, elementos não demonstrados no caso concreto, impondo-se a improcedência dos pedidos formulados.

8. Apelação provida. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8035387-82.2024.8.05.0001 sendo Apelante J
AZON FERREIRA PRIMO JÚNIOR

e Apelado VANESSA LAGO NERY

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.